Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU PARA CONTRARRAZÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Tendo sido o réu citado (CPC/2015 331 § 1o) para contrarrazoar o apelo interposto contra a sentença que indeferiu a inicial, mostra-se cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, diante do desprovimento do recurso. No caso, condenou-se o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015 85 § 2o).
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.